Tribunal: TJMT
Processo: 1021280-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1021280-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JOSE ADEMIR ALVES LUCENA - CPF: 708.912.571-87 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1021280-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ADEMIR ALVES LUCENA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REITERADOS DESLIGAMENTOS DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO –FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO CABIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO.

Prescinde de oitiva prévia do reeducando a decisão proferida na origem que regrediu o condenado, apenas cautelarmente, determinando que, com o cumprimento do mandado de prisão, os autos retornem conclusos para a designação de audiência de justificação, para deliberar de modo definitivo acerca de eventual retorno ao regime mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1021280-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ADEMIR ALVES LUCENA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução
interposto em favor de José Ademir Alves Lucena contra a decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, diante do descumprimento dos compromissos assumidos em audiência admonitória, seguindo o parecer Ministerial, regrediu cautelarmente o seu regime prisional de semiaberto para o fechado, decretando sua prisão.

Irresignada com a decisão de origem, busca por meio do presente recurso a reforma da decisão recorrida alegando violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto não foi realizada a audiência admonitória antes da regressão cautelar, de modo que não há se falar em falta grave (ID.
110777954).

Ajunta que o agravante apenas removeu o dispositivo de monitoração visto que este “
se encontrava esquentando e dando choques, tendo medo de que a mesma viesse a explodir em seu corpo, requerendo a sua troca naquela oportunidade se dispondo a ir na central de monitoramento, porém não obteve êxito. (...) Posteriormente, os servidores entraram em contato com o reeducando para agendar manutenção e sanar as irregularidades do aparelho, porém designaram data em que o reeducando não pôde comparecer em razão de seu serviço, vindo a ser desativada a tornozeleira do mesmo (...)”

Com tais fundamentos, pretende a reforma da decisão para que se reestabeleça o regime semiaberto e se expeça contramandado de prisão, determinando-se ao Juízo
a quo
a realização de audiência admonitória
.

Ministério Público, em sede de contrarrazões, opina pela manutenção da decisão atacada (ID.
110777957).

Em juízo de retratação, o juízo de primeiro grau manteve o
decisum
invectivado por seus próprios fundamentos (ID.
110777958).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça encaminha-se pelo d
esprovimento do recurso
(ID.
114414499)

Cuiabá, 15 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022